Tribunal: STF
Processo: ARE 1423140
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — IPTU — Exercício de 2007 — Insurgência da Municipalidade contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que o contrato de concessão previa isenção de tributos municipais durante sua vigência — Descabimento — ISENÇÃO - Ocorrência - Contrato de concessão firmado em 1976, com prazo certo de 30 anos e sob determinadas condições - Direito adquirido à isenção enquanto não expirado o prazo do contrato - Inteligência do artigo 41, §2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Precedente jurisprudencial — Sentença mantida — Recurso desprovido”.



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, § 6º e 175, ambos da CF e o 41, § 1º, do ADCT. Sustenta, em essência, que pretende discutir a prorrogação automática de concessão de serviço público, firmado em 1976 sem prévia licitação, e com ele a isenção de impostos. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Primeiramente, quanto aos arts. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    5. Quanto à matéria restante, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “In casu, verifica-se que foi firmado o contrato de concessão nº DEJ 3/075, com prazo de vigência de 30 anos (cláusula 2a), e o que art. 2º da Lei Municipal nº 257/76 e cláusula 2a, parágrafo único do contrato de concessão preveem que ‘a concessão estará automaticamente renovada, por igual período, se qualquer das partes não se manifestar em contrário até 06 (seis meses) antes de findar o prazo de vigência` (fls. 60/61 e fl. 69). Certifica-se ainda que o art. 6º da Lei Municipal nº 257/76, prevê que `durante a vigência da concessão a concessionária gozará de isenção dos tributos municipais` (fls. 70).



    No caso concreto, como já salientado, o contrato de concessão foi firmado em 1976 (fls. 61/68), com prazo certo de 30 anos e sob determinadas condições, caracterizando-se, assim, o direito adquirido à isenção até o fim do contrato, ou seja, 2006, conforme se verifica no art. 41, § 2º da ADCT. 



    No entanto, não prevalece o argumento da Municipalidade apelante quanto à aplicação da Lei nº 8947/1995, artigo 42: ‘As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43’. 



    Por sua vez, o artigo 43 da supramencionada lei, prevê: ’ ‘Art. 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988. ‘Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas sem licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta Lei’. 



    Assim, pela leitura do dispositivo, verifica-se que se refere aos casos de concessão outorgada na vigência da Constituição de 1988 e, nos casos de concessão anteriores à vigência da Constituição de 1988, aqueles cujas obras e serviços não tenham sido iniciados. Da análise dos autos, constata-se que o contrato de concessão vigora desde 1976 (antes da vigência da Constituição de 1988) e o serviço encontrava-se em andamento quando da vigência da lei. 



    Também não merece ser acolhida a alegação de que a Lei Municipal n° 257/76 perdeu a eficácia, pois não foi recepcionada pela Constituição de 1988, que não admite mais a existência de concessão sem licitação (art. 175).



    De fato, verifica-se que a concessão em análise foi concedida por prazo certo e mediante condições, consolidando-se em favor da contribuinte o instituto do direito adquirido até o fim do contrato (CTN, art. 178; CF, art. 51, XXXVI; ADCT, art. 41, § 20; Súmula 544-STF). 



    Além, disso, embora o contrato tivesse se expirado em 2006, não há qualquer comprovação da manifestação contrária das partes no prazo de até 06 (seis) meses, tendo sido o contrato automaticamente renovado, tanto que a Sabesp continuou prestando os seus serviços normalmente”.



     



    6. Constato, portanto, que ao contrário do afirmado pelo recorrente, a isenção reconhecida pelo Tribunal de origem em favor da recorrida decorre de lei, e não do contrato de concessão. Além disso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à vigência do contrato de concessão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 999.169-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.06.2017).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator